Tribunal: TJBA
Processo: 0504681-62.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n.
0504681-62.2016.8.05.0039 (
ID 83948400)

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

EMBARGADA: TRANSPARANA ARMAZEM GERAIS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE, ANNA TEREZA ALMEIDA LANDGRAF

I R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I – Os Embargos de Declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material.

II – Na hipótese
sub judice
, o acórdão embargado enfrentou as questões necessárias e externou motivação correlata, suficiente e clara, expondo os motivos pelos quais considerou impertinente a condenação da embargada em honorários sucumbenciais.

III – Os aclaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua oposição.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração de ID 83948400
, opostos na Apelação n° 0504681-62.2016.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, em que figura como
Embargante
o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como
Embargada
TRANSPARANÁ ARMAZÉNS GERAIS LTDA. – EPP.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA